Tribunal: TJBA
Processo: 8081788-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081788-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus liberatório impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, imputado com fundamento no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, visando à revogação da prisão preventiva, à despronúncia ou, subsidiariamente, à substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de provas judicializadas de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e excesso de prazo na formação da culpa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta, evidenciando a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria extraídos do inquérito policial. O periculum libertatis revela-se caracterizado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi atribuído ao agente e da reiteração criminosa demonstrada pelos antecedentes e ações penais em curso. A custódia cautelar mostra-se adequada e necessária para resguardar a paz social e a credibilidade das instituições, não se limitando a fundamentação à gravidade abstrata do crime. A alegação de excesso de prazo não prospera, porquanto a demora no julgamento decorre de incidentes processuais atribuídos à estratégia defensiva, inexistindo desídia ou inércia do Poder Judiciário. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da situação processual do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Não há excesso de prazo na custódia cautelar quando a demora processual decorre de incidentes atribuíveis à defesa e às particularidades do caso concreto. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais e inadequadas as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 84.498/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 14.12.2004; STF, QO em HC nº 85.298/SP, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Britto; STF, ARE nº 858.688, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081788-11.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA e como Paciente ALEX SANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR . ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.